Tribunal: STF
Processo: RE 322806
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. 1. CONSTITUCIONALIDADE DA ALTERAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO PROMOVIDA PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 517/1994. 2. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 10/1996. PRAZO NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE À NORMA QUE APENAS PRORROGA ALÍQUOTA COBRADA ANTERIORMENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.